Tribunal: TJDFT
Processo: 0708647-61.2020.8.07.0004
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU POR INEXISTÊNCIA DO FATO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVO ESPECIAL. DEPOIMENTO DE TESTEMUNHAS E DEMAIS PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, quando demonstrado nos autos que o magistrado sentenciante analisou de forma adequada as questões postas a julgamento, tendo fundamentado, de forma válida, as razões de seu convencimento. Cumpre registrar que o julgador não está obrigado a rebater, uma a uma, todas as alegações das partes, quando encontrado fundamento suficiente para embasar sua decisão, de modo que, não se reconhece nulidade se eventualmente não houve menção expressa a algum fundamento apresentado.
2. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime imputado ao réu na denúncia, deve ser mantida a condenação por estupro.
3. Segundo entendimento jurisprudencial, nos crimes contra a dignidade sexual, deve-se conferir relevo especial à palavra da vítima, em razão de esses crimes serem, em geral, praticados às ocultas, sobretudo, quando suas declarações são confirmadas por testemunhas e outras provas, conforme se verificou no caso.
4. Incabível a desclassificação do crime de estupro para o de importunação sexual se o apelante empregou violência e grave ameaça na prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal.
5. Pena bem dosada, atendidos os requisitos previstos nos artigos 59 e 68 do Código Penal.
6. Recurso conhecido e desprovido.